Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703362-94.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILZA BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0707898-31.2022.8.07.0018, promovido por NILZA BARBOSA DE ARAUJO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143897797 do processo originário), o d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para o fim de calcular o quantum exequendo, com atualização dos valores pela evolução do índice IPCA-E até agosto/2022 e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta estar configurado o excesso de execução, tendo em vista que a exequente incluiu, no montante exigido, valores correspondentes a parcela remuneratória que teria sido paga no mês de outubro de 2009. O agravante sustenta, ademais, a necessidade de aplicação da Taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021 (09/12/2021). Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum hostilizado, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecido o excesso de execução. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto ao excesso de execução decorrente da inclusão de parcela supostamente paga no mês de mês de outubro de 2009, carece de respaldo fático a tese defendida pelo agravante, uma vez que, conforme consignado na r. decisão recorrida, a verba paga a título de “DIF.DECIMOS LEI 1004/96 INATIVOS”, no mês apontado, refere-se ao período compreendido entre julho/2004 e junho/2008 e, portanto, relativo a período anterior ao discutido na presente ação. No entanto, com relação à tese de incidência da SELIC, a título de correção monetária e juros de mora, a partir 09/12/2021, data da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, observa-se que se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De fato, conforme o título executivo judicial constituído na ação coletiva (ID 127964664), o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento das diferenças entre os valores pagos a título proventos de aposentadoria, decorrentes da desconsideração da paridade entre servidores ativos e inativos, no que toca à incorporação de gratificações decorrentes do exercício de cargo em comissão/função comissionada. Na oportunidade, foi determinada a apuração do montante devido em liquidação de sentença. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Na oportunidade, o IPCA-E foi considerado como o índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em 02/02/2018, ao examinar o Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. O título executivo que aparelha o cumprimento de sentença ora em apreço transitou em julgado em 16/04/2020, conforme a certidão exarada no ID 127964672, sem que tenha sido estabelecido expressamente quais os índices de correção monetária e de juros de mora a serem aplicados. Dessa forma, a apuração do quantum exequendo deverá observar a incidência do INPC a título de correção monetária e dos índices aplicáveis à caderneta de poupança a título de juros de mora. Todavia, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 133, em 09/12/2021, foi estabelecido novo regime para pagamento de precatórios, bem como novo regramento para atualização monetária e incidência de juros de mora sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A aplicação da regra estabelecida pela Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de sua edição, não ofende a coisa julgada, uma vez que a incidência de juros de mora e de correção monetária envolve prestação de trato sucessivo, ficando sujeita às alterações normativas supervenientes à constituição do título executivo: Neste sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1944981/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABÍVEL. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 519 DO STJ AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar os critérios estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculados pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, com exclusão dos juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro índice. 7. Incabível a condenação do agravado em honorários advocatícios, com fulcro no Enunciado no 519 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para manter a aplicação do IPCA-e até 08/12/2021 e determinar que, a partir de 09/12/21, seja aplicada a SELIC para correção monetária. (Acórdão 1650698, 07297619720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a incidência de correção monetária com base no IPCA-E até agosto/2022 e de juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, sem levar em consideração as disposições contidas na Emenda Constitucional 113/2021, circunstância que evidencia a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo encontra-se caracterizada a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença com base em parâmetros equivocados a título de correção monetária e de juros de mora. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.